Tribunal: TJPA
Processo: 0801554-92.2022.8.14.0003
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0801554-92.2022.8.14.0003

JUIZO RECORRENTE: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALENQUER/PA

RECORRIDO: MARIA JOANA RODRIGUES DE SOUSA, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, HEVERTON DOS SANTOS SILVA, MUNICIPIO DE ALENQUER, REGINA DE CASSIA LAGES FARIAS RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL. DIREITO RECONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO. MANTIDA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONFIRMOU SENTENÇA CONCESSIVA DE SEGURANÇA.

I.

CASO EM EXAME

1.

Mandado de segurança impetrado por servidora pública efetiva do Município de Alenquer, no cargo de professora, visando à implantação de gratificação de nível superior no percentual de 50% sobre o vencimento base, conforme artigos 75, I, da Lei Municipal nº 044/1997, e 27, da Lei Municipal nº 047/1997, em razão da conclusão de curso superior.

2.

Sentença concessiva da segurança foi mantida em decisão monocrática proferida nos autos da remessa necessária. Agravo interno interposto pelo Município de Alenquer.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em saber se é devida a gratificação de nível superior a servidora ocupante de cargo de professora, cuja exigência de provimento é de nível médio, mas que possui graduação em curso superior.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

4.

A legislação municipal não estabelece como requisito para percepção da gratificação de escolaridade a exigência de que o cargo efetivo demande formação superior, bastando, para a concessão do benefício, a comprovação do diploma de graduação.

5.

A interpretação sistemática das Leis Municipais nº 044/1997 e nº 047/1997, aliada à jurisprudência consolidada do TJPA, assegura o direito à gratificação à servidora que comprova a conclusão do curso superior, mesmo que o cargo efetivo exija apenas nível médio.

6.

Inexistência de ilegalidade na decisão monocrática que confirmou a sentença concessiva de segurança.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

7.

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O servidor municipal que comprova conclusão de curso superior tem direito à gratificação de escolaridade prevista na legislação local, independentemente do nível de escolaridade exigido para o cargo efetivo que ocupa.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade dos votos, em CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE ALENQUER contra a decisão monocrática proferida nos autos da Remessa Necessária em Mandado de Segurança Cível, sob o nº 0801554-92.2022.8.14.0003, por meio da qual se manteve a sentença de 1º grau que concedeu a segurança pleiteada por REGINA DE CÁSSIA LAGES FARIAS RODRIGUES, determinando o pagamento da gratificação de nível superior no percentual de 50% sobre o vencimento base da impetrante, com fundamento nos artigos 75, I, da Lei Municipal nº 044/1997 e 27, da Lei Municipal nº 047/1997.

Na origem, trata-se de mandado de segurança com pedido liminar, ajuizado por servidora pública do Município de Alenquer, investida no cargo efetivo de professora, requerendo o pagamento da gratificação de nível superior, tendo em vista a conclusão do curso de Licenciatura em Letras – Português e Inglês, junto à Universidade Federal do Oeste do Pará – UFOPA, e a omissão da Administração quanto à apreciação e deferimento do pedido administrativo.

O juízo a quo julgou procedente a ação mandamental, concedendo a segurança para determinar a imediata implantação da gratificação de escolaridade, extinguindo o feito com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC.

Não foi apresentado recurso voluntario contra a sentença de primeiro grau, conforme se verifica na certidão de ID nº 18372647, e os autos vieram conclusos para confirmação da sentença em remessa necessária.

O Ministério Público, em segundo grau, opinou pela confirmação da sentença.

Foi proferido sentença monocrática, sob o ID nº 19681078, confirmando a sentença de primeiro grau, nos seguintes termos:

Assim sendo, analisando os autos, entendo que a sentença não merece reparos, pois o magistrado apenas seguiu a determinação contida nas Leis Municipais, nº 044/1997 (Regime Jurídico Único dos Servidores do Município de Alenquer) e 047/1997 (Plano de Cargos, Carreira e Salários dos Servidores da Prefeitura Municipal de Alenquer), que dispõe, respectivamente, em seus artigos 75, inciso I e 27, vejamos:

“Art. 75 – O adicional de escolaridade, calculado sobre o vencimento base, será devido nas seguintes proporções: I – na quantia correspondente a 50% (cinquenta por cento) ao titular de cargo efetivo para cujo exercício a lei exija habilitação correspondente a conclusão do grau universitário.”

“Art. 27 – Aos servidores com escolaridade de nível superior (3º grau) fica assegurada a percepção da gratificação de 50% (cinquenta por cento) sobre o vencimento base.”

Portanto, a lei é clara, a única exigência legal para o pagamento da gratificação é que o servidor tenha graduação em nível superior, assim sendo, faz jus a mesma qualquer servidor que apresente diploma de conclusão de curso superior, haja vista ser uma vantagem de caráter geral.

Nesse sentido:

“EMENTA APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO. RJU DO MUNICÍPIO DE MARAPANIM. APLICAÇÃO DO ART. 161. TODOS OS REQUISITOS EM LEI FORAM SATISFEITOS PELO APELADO. DECISÃO DE PISO MANTIDA. 1. A questão em análise trata do direito do apelado à gratificação prevista no art. 161 do Regime Jurídico Único dos Servidores Municipais de Marapanim, regulado pela Lei Municipal n. 1.414/95. 2. Segundo o regramento citado, é perfeitamente claro que basta o servidor municipal de Marapanim possuir o 2º grau completo ou 3º grau, com o devido registro no conselho de classe. Não há na norma nenhuma outra exigência ou requisito, nem mesmo a alegada necessidade de não ser a escolaridade a exigida para provimento do cargo público. Deve ser aplicado ao caso o princípio da legalidade na Administração Pública, previsto no art. 37 da Constituição Federal, segundo o qual esta só é autorizada a fazer aquilo que está previsto em lei, sob pena de invalidade. 3. Requisitos satisfeitos, deve ser paga a gratificação de titulação de nível médio. 4. Sentença mantida. (2017.01632933-03, 174.155, Rei. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-04-20, publicado em 2017-04-27)”.

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CAPANEMA. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. CABIMENTO DA GRATIFICAÇÃO, POR DEMONSTRAR QUE POSSUI DIPLOMA DE NÍVEL SUPERIOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE
. 1.
De acordo com a Lei Municipal nº 5.795/99, observa-se que a gratificação de nível superior está prevista no art. 28 da lei em comento, sendo ...Ver ementa completa que, a única exigência legal para o seu pagamento é que o servidor tenha graduação em nível superior, não fazendo qualquer restrição em função de cargo efetivo, logo, merece receber o sentenciado a citada gratificação
. 2. Sentença mantida. 3. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público desta Egrégia Corte de Justiça, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da Desa. Relatora. Belém (Pa), 09 de dezembro de 2020. (TJ-PA 00031124420188140013, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 09/12/2020, 1Âª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 12/01/2021)”

Desse modo, entendo que a sentença foi exarada corretamente, não havendo nenhum reparo a se fazer quanto a mesma.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
da Remessa Necessária e
MANTENHO OS TERMOS DA SENTENÇA
que concedeu a segurança a autora.

É como decido.”

Contra a decisão que confirmou a sentença, o município interpôs Agravo Interno.

Nos autos do recurso sustenta que a gratificação pleiteada é devida apenas aos servidores cujos cargos exigem, desde o provimento, a formação em nível superior, o que não seria o caso da agravada, cujo cargo exige apenas formação de nível médio.

Ao final, requer a concessão do Agravo e que seja a reformada a decisão monocrática que confirmou a sentença em remessa necessária.

Em contrarrazões, a agravada defende a manutenção da decisão monocrática.

Argumenta que a jurisprudência do TJPA se pacificou no sentido de reconhecer o direito ao adicional de escolaridade a todo servidor que comprove a conclusão de curso superior, independentemente da exigência da referida formação para o cargo ocupado.

O Ministério Público se absteve de intervir no mérito do Agravo Interno.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Nos termos do art. 1.021, §1º, do Código de Processo Civil, conheço do recurso de Agravo Interno, vez que estão presentes seus requisitos de admissibilidade e passo à análise do mérito.

O cerne da questão está em analisar se a gratificação de escolaridade se aplica ao caso analisado.

O Art. 39 da Constituição Federal estabelece a independência dos Entes Federados em instituir sua política de remuneração de pessoal e que os padrões de vencimento devem observar a complexidade e as peculiaridades do cargo, “in verbis”:

“Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

§ 1º A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório observará:

I - a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira;

II - os requisitos para a investidura;

III - as peculiaridades dos cargos.”

Ainda, o Art. 206, V, da Carta Constitucional determina a valorização dos profissionais da educação, conforme transcrevo:

“Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes
princípios:

(...)

V - valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, aos das redes públicas;”

No âmbito municipal, as Leis nº 044/1997 (Regime Jurídico Único dos Servidores do Município de Alenquer) e 047/1997 (Plano de Cargos, Carreira e Salários dos Servidores da Prefeitura Municipal de Alenquer), dispõe, respectivamente, em seus artigos 75, inciso I e 27, vejamos:

“Art. 75 – O adicional de escolaridade, calculado sobre o vencimento base, será devido nas seguintes proporções:

I – na quantia correspondente a 50% (cinquenta por cento) ao titular de cargo efetivo para cujo exercício a lei exija habilitação correspondente a conclusão do grau universitário.”

“Art. 27 – Aos servidores com escolaridade de nível superior (3º grau) fica assegurada a percepção da gratificação de 50% (cinquenta por cento) sobre o vencimento base.”

Portanto, partindo da leitura dos referidos dispositivos, depreende-se que os servidores do Município de Alenquer, que comprovarem ter concluído o curso de nível superior, terão direito à percepção da gratificação no importe de 50% (cinquenta por cento) do vencimento base.

No caso dos autos restou comprovado a formação da impetrante, devendo ser reconhecido o direito à percepção da gratificação.

Diante disso, verifica-se que a sentença de primeiro grau, bem como a decisão que confirmou a sentença, encontram-se em conformidade com a legislação municipal, e a interpretação sistemática da norma com o entendimento consolidado desta Corte.

Portanto, a argumentação do Agravante visa restringir direito sem base legal e sem respaldo jurisprudencial.

Corroborando com o entendimento, cito a jurisprudência desta E. Corte:

“REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE ESCOLARIDADE. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA MUNICIPAL. ARTIGO 62 DA LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL. EXIGÊNCIA DE HABILITAÇÃO EM NÍVEL SUPERIOR. APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADOS DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR. APLICAÇÃO DAS LEIS MUNICIPAIS 044/1997 E 047/1997. MUNICÍPIO DE ALENQUER. CONCESSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE AOS PROFESSORES. COMPROVAÇÃO DE OBTENÇÃO DA GRADUAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. POSSIBILIDADE. DIREITO À GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
EM REMESSA NECESSÁRIA SENTENÇA CONFIRMADA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

1. A autora/sentenciada, professora da rede pública municipal de Alenquer, comprovou fazer jus ao pagamento da gratificação de escolaridade, mediante obtenção da graduação de nível superior, conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e as leis municipais n° 044/1997 e 047/1997, legislação específica do município de Alenquer.

2. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA CONFIRMAR INTEGRALMENTE A SENTENÇA
, nos termos do artigo 496, I do CPC.”

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0007152-36.2017.8.14.0003 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/05/2019)

EMENTA:
REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. MANDADO DE SEGURANÇA. ADICIONAL DE ESCOLARIDADE. LEI MUNICIPAL N° 044/97. GRADUAÇÃO EM CURSO DE NÍVEL SUPERIOR. REQUISITO PREENCHIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

I – O art. 75 da
Lei Municipal nº 044/97, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Alenquer, prevê
o pagamento do adicional de escolaridade
aos servidores cujo cargo exija a habilitação equivalente ao grau universitário
;

II –
In casu
, a documentação acostada ao processo demonstra que os impetrantes, servidores efetivos do Município de Alenquer, faziam jus ao recebimento do adicional de escolaridade, tendo em vista suas graduações nos cursos
de Licenciatura Integrada em Matemática e Física e Licenciatura Plena em Letras, na Universidade Federal do Oeste do Pará, motivo pelo qual, o Juízo
a quo,
acertadamente, concedeu a segurança em favor dos impetrantes
;

III – Em sede de reexame necessário, sentença monocrática mantida em todos os seus termos.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0005547-89.2016.8.14.0003 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/02/2021)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com base na jurisprudência desta E. Corte, conheço do Agravo Interno e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo a decisão em todos os seus termos.

É como voto.

P.R.I.C.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 03/06/2025